Tribunal: CARF
Processo: 10640.723528/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723528/2017-25
ACÓRDÃO
1101-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA MINAS TERRAPLENAGEM MATIAS BARBOSA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MPF NÃO GERAM NULIDADE NO
LANÇAMENTO. SÚMULA 171 CARF.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade
do lançamento. Súmula CARF no 171.
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO
A qualificação da atividade para fins de determinação do percentual de
presunção aplicável deve estar alinhada com contratos e documentos
contábeis e fiscais emitidos. Necessária demonstração da natureza da
atividade.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723528/2017-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, e em dar-lhe provimento
parcial para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 404/414) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 391/397, que julgou improcedente impugnação administrativa apresentadas
pelo contribuinte (efl.286/287), referente à autuação (efls.230/271), consubstanciada em Termo
de Verificação Fiscal (efls.272/277), que constituiu créditos tributários de IRPJ e reflexos, aliada à
multa de ofício qualificada referentes aos anos calendários de 2014.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O presente processo trata do lançamento de dívidas de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de
Contribuição para o Programa de Integração Social (Pis). O valor total da exigência
monta R$ 2.506.312,52, considerados os juros até a data da constituição do
crédito tributário (fl. 278).
A penalidade aplicada foi a multa de 150% em função da identificação da omissão
de receitas e da utilização de percentual de presunção do lucro equivocado, com
“intuito claro de pagar menos tributos” (fl. 277).
As infrações identificadas são as seguintes:
1) o interessado, optante pela sistemática do lucro presumido, deixou de
reconhecer as receitas auferidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 na
apuração dos resultados atinentes aos primeiro trimestre do referido ano; como a
escrituração comercial do sujeito passivo não contemplou as atividades efetuadas
nos dois primeiros meses do ano, houve o arbitramento do lucro (fls. 273 e 275);
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723528/2017-25
3
2) a maior parte das receitas auferidas pelo contribuinte dizem respeito à locação
de bens móveis, que se submetem ao percentual de presunção do lucro de 32%,
mas o contribuinte adotou, preponderantemente, o percentual de presunção do
lucro de 8% (fl. 203);
3) o contribuinte reconheceu, em sua escrita comercial, ganhos decorrentes da
aquisição de direito creditório com deságio; tais ganhos não foram objeto de
tributação (fl. 276).
O lançamento foi levado ao conhecimento do sujeito passivo no dia 15 de janeiro
de 2018, uma segunda-feira. No dia 14 de fevereiro de 2018, uma quarta-feira de
cinzas, o interessado apresentou sua impugnação ao lançamento. Reproduzo (fls.
287 e 288):
“O relatório fiscal apresentado supõe a omissão de receitas nos meses de janeiro
e fevereiro de 2014, que induz ao arbitramento de lucro no primeiro trimestre do
referido ano e sugere uma sonegação de receita injustificadamente e
incorretamente uma vez que a empresa cumpriu dentro do seu enquadramento
as obrigações quanto ao pagamento de todos os impostos federais.
O que ocorre é que nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, a empresa estava
enquadrada no Sistema do Simples Nacional onde a tributação dos impostos é
unificada e foi gerado somente uma guia mensal para pagamento dos impostos.
Conforme apresentado no mesmo relatório, em março de 2014 a empresa fez
uma alteração no seu objeto social que a excluiu do sistema do Simples Nacional e
automaticamente mudou a tributação para lucro presumido, o que pode ter
levado a confundir o fiscal. Quanto à aplicação de coeficientes sobre a receita
bruta, a empresa discorda da colocação do fiscal na mudança de alíquotas.
A classificação das atividades para aplicação de seus percentuais sobre a receita
foi realizada pontualmente, o que levou a aplicação de 8% onde realizávamos o
transporte de carga (solo, minério e escória) arcando com: os custos operacionais
e 32% onde locávamos somente os equipamentos. Foi mencionado também no
levantamento do Sr. Fiscal um possível ganho financeiro não compondo a base de
cálculo do lucro presumido, o qual não existiu.
O que de fato houve foi uma contratação de direitos de créditos tributários de até
R$ 3.000.000 (três milhões de reais) para compensação de impostos que não
foram reconhecidos e aceitos pela Receita Federal, o que leva a extinção do
objetivo do contrato. Sendo assim, a empresa aderiu ao parcelamento dos
impostos não compensados através do PERT.
II. 1 - PRELIMINAR
II - O DIREITO
Mediante os fatos apresentados, não houve sonegação já que efetuamos os
devidos lançamentos e o pagamento dos impostos dos meses de janeiro e
fevereiro de 2014. Já sobre os coeficientes, aplicamos as alíquotas analisando as
atividades de fato realizadas, não havendo desta forma fraude a considerar.
Por último relatamos que o contrato citado, único e exclusivamente para
compensação de impostos, foi extinto devido a não aceitação pela Receita Federal
e os impostos estão sendo pagos através do PERT.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723528/2017-25
4
Para demonstrar que não houve e não há por parte da empresa qualquer
intenção de sonegar ou fraudar o órgão federal, informamos que foram
apresentamos todos os documentos solicitados e necessários para que fosse feita
a análise o mais transparente possível. Mantendo este parâmetro, enviamos
anexo os documentos que já foram analisados e ainda a comprovação dos
lançamentos e as guias pagas referentes ao período inicial de 2014 (janeiro e
fevereiro) onde ainda éramos do Simples Nacional.
Enviamos também a adesão ao PERT e os comprovantes de pagamento do mesmo
para que seja evidenciado o comprometimento da empresa com a Receita Federal
do Brasil. Mediante ao apresentado, no processo de número 10640-
723.528/2017-25, as cobranças feitas pelo Sr. Fiscal sobre receitas omissas,
aplicação incorreta de coeficientes e ganho financeiro não procedem. Desta
forma, a empresa solicita que todo levantamento seja refeito para que não haja
punições aos sócios e a própria empresa indevidamente, uma vez que os mesmos
agiram de boa fé.”
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
Exclusão do Simples Nacional e ingresso na sistemática do Lucro
Presumido. A exclusão do Simples Nacional no transcurso de um trimestre
torna possível a migração para a sistemática de apuração do Lucro
Presumido durante aquele trimestre.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em outras, palavras, nos termos do voto condutor:
Diante das razões acima expostas, voto pela parcial procedência da impugnação,
de sorte a afastar a exigência da Cofins e do Pis relativamente aos meses de
janeiro e fevereiro de 2014, consoante valores indicados no voto, e reduzir a
exigência do IRPJ e da CSLL relativamente ao primeiro trimestre de 2014 para os
valores de R$ 12.901,86 e R$ 9.451,62, respectivamente.
Após, devidamente cientificado em 17.10.2018 (efls.401), interpôs seu recurso
voluntário em 21.11.2018 (efl.402) às efls. 404/414, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e, reforçando: preliminarmente, a nulidade absoluta do
processo, pois a autoridade de origem teria violado os termos os termos de Distribuição e
Procedimento fiscal (TDPF) já que incluiu, de forma inadequada a autuação de PIS e de COFINS
junto à de IRPJ e CSLL sem observância do procedimento legal e; no mérito: a) a aplicação
incorreta do coeficiente de receita bruta; b) da ausência de ganho financeiro não adicionado ao
lucro e; c) a inaplicabilidade da multa qualificada de 150%.
E, no final, requereu:
Conforme narrado, a decisão da 12Turma de Julgamento da DRJ/POA não
conheceu integralmente das razões da Recorrente, adotando homologação
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723528/2017-25
5
parcial do lançamento tributário, devendo ser modificada para determinar o
cancelamento integral dos Autos de Infração por sua total improcedência.
Diante de todo o exposto, caso superadas as preliminares postas em apreciação,
requer seja reconhecido seu direito, julgando procedente o presente Recurso
Voluntário, com o consequente cancelamento dos Autos de Infração vinculados
ao Processo Administrativo n° 10640-723528/2017-25, vez que, suas lavraturas
encontram-se sustentadas em questões de nulidade absoluta e com violação às
regras tributárias; bem como, a Recorrente não promoveu qualquer medida com
dolo ou má-fé, estando amparada pela legislação federal que rege a matéria.
Alternativamente, caso não se conheça das demais razões de mérito, o que se
admite somente em remota hipótese, que seja reduzida a multa qualificada,
sendo inaplicável com o percentual de 150%, haja vista que não restou
comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo.
Ainda, requer seja aplicado o efeito suspensivo à autuação e suas consequências,
bem como, que a Recorrente seja efetivamente intimada da data de realização do
julgamento, para os efeitos de sustentação oral.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário foi protocolado em 21/11/2018. Já a ciência da decisão de piso
ocorreu em 23/10/2018. Assim, resta demonstrada a tempestividade, nos termos do art. 33 do
Decreto-lei 70.235/1972.
Ainda, o recorrente alega preliminarmente a nulidade do procedimento fiscal, pois
o TDPF não teria mencionado às contribuições ao PIS e a COFINS.
Registre-se inicialmente que se trata de matéria não alegada em sede de
impugnação, de sorte que estaria caracterizada sua preclusão.
Contudo, ainda que se admitisse seu conhecimento, o alegado vício não implicaria
nulidade o auto de infração, conforme dispõe a Súmula CARF n. 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723528/2017-25
6

Assim, afasto a referida preliminar.
No mérito, alega que a versão apresentada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Juiz de Fora não corresponde à verdade dos fatos, vez que, não se tratava de atividade
empresarial de "locação", mas sim, em sua grande maioria, de "transporte".
Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos,
conforme aponta o acórdão recorrido:
No que diz respeito aos percentuais de presunção do lucro adotados no
lançamento, entendo que o procedimento fiscal está correto, diante das provas
carreadas aos autos. O documento das folhas 203 e 204 contempla o resumo dos
fatos, indicando valores sujeitos a presunção do lucro de caráter geral (8%) e de
prestação de serviços (32%). Esse resumo está detalhado nas folhas 205 a 208. O
trabalho está lastreado em recibos e notas fiscais emitidos pelo impugnante (fls.
33 a 202). O documentos são claros quanto à natureza das operações
desenvolvidas. Cito, como exemplo, o recibo no 98 da folha 41, que indica a
locação de diversos equipamentos (bens móveis). Tal recibo foi emitido em 27 de
março de 2014 e compôs a receita bruta do referido mês, submetida ao
percentual de presunção de 32% (fls. 205 e 203). A locação de bens móveis está
sujeita ao percentual de presunção de 32%, consoante fixado no artigo 15, § 1o,
III, “c”, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Outro exemplo é a receita
colhida com o transporte de cargas, documentado por via da nota fiscal no 450 da
folha 202. Tal nota fiscal foi emitida em 3 de outubro de 2014 e compôs a receita
bruta do referido mês, submetida ao percentual de presunção de 8% (fl. 204). O
transporte de cargas está sujeito ao percentual de presunção de 8%, consoante
fixado no artigo 15, § 1o, II, “a”, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Dessa forma, o trabalho fiscal está em sintonia com os documentos emitidos pelo
impugnante.
De fato, várias notas fiscais apresentadas pelo Recorrente indicam a locação como
atividade exercida, por exemplo, as fls. 200:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723528/2017-25
7

A simples afirmação de que a maior parte dos serviços era de transporte não
encontra respaldo no acervo probatório produzido nos autos, razão pela qual entendo por correta
a decisão proferida.
Quanto ao ganho financeiro não acrescido ao lucro, a Recorrente sustenta que
todos os valores compensados foram estornados, onde os débitos em questão foram incluídos no
PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) instituído pela Lei n° 13.496/2017. Contudo,
tal alegação não é acompanhada de qualquer prova. Ademais, da decisão recorrida, verifica-se que
se trata de inovação recursal:
Quanto às outras receitas auferidas pelo impugnante, decorrentes de
negócio envolvendo compra de direitos de crédito, o impugnante alega a
extinção do contrato. Apresenta, como prova, o contrato firmado perante
Ângelo & Garbes Ltda. (fls. 371 a 377). O referido contrato não indica o
condicionamento do negócio ao êxito da contratada (item 7, fls. 374 e
375). Assim, a prova apresentada pelo impugnante não é suficiente para
sustentar suas alegações. Ademais, a escrita comercial, que registrou as
receitas em questão, faz prova contra o seu titular, nos termos do 226 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil. Por tal motivo,
sustentado pelo acervo probatório, mantenho a exigência relativamente a
esse aspecto.
Nesse aspecto, ainda que se ultrapassasse o conhecimento do fundamento não
alegado em sede de impugnação, ainda esbarraria na ausência de provas a dar-lhe supedâneo.
Neste aspecto, afasto a referida alegação.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723528/2017-25
8
A Recorrente ainda alega a inaplicabilidade da multa de 150%, trata-se de matéria
não alegada em impugnação, tratando-se de inovação recursal. Assim, não conheço da referida
matéria.
Nada obstante, o percentual da multa deve ser reduzido ao percentual de 100% por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 433
DF CARF MF
Original